Tribunal: TJSP
Processo: 2050697-25.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-23
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA - DEFERIMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Irresignação contra decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela requerida com o objetivo de determinar a suspensão da inscrição dos dados do autor agravado dos cadastros de inadimplentes e descontos em conta corrente – Presente a verossimilhança nos documentos apresentados

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA - DEFERIMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Irresignação contra decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela requerida com o objetivo de determinar a suspensão da inscrição dos dados do autor agravado dos cadastros de inadimplentes e descontos em conta corrente – Presente a verossimilhança nos documentos apresentados pelo agravado que autoriza a manutenção da decisão recorrida.

Recurso não provido.